Tribunal: TJMT
Processo: 1036529-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036529-65.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FRANCIELLY ESTEVAM DE PAULA - CPF: 049.658.971-70 (EMBARGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1036529-65.2018.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA CONTRADIÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo segurado, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos colacionados ao processo.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1036529-65.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1036529-65.2018.8.11.0041

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargada
:
Francielly Estevam de Paula

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da seguradora, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL – DEMONSTRADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo segurado, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos colacionados ao processo.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como é caso de redução do valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes”.

Embargos
(Id. 55028961): Alega que o acórdão é contraditório porque sustenta a ausência de nexo causal.

Afirma que o Boletim de Ocorrência foi elaborado unilateralmente um ano após o sinistro, bem como assevera a ausência de prova do atendimento médico.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a ausência de nexo causal.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 56857957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1036529-65.2018.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1036529-65.2018.8.11.0041

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargada
:
Francielly Estevam de Paula

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo da seguradora.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegação de ausência de nexo de causalidade, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e reconheceu a comprovação de que as lesões observadas pela autora decorrem do acidente de trânsito narrado na petição inicial.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou
Boletim de Ocorrência no 2018.214673, emitido pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
(Id. 52233666), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito, porquanto traz a informação:

“(...) NARRA A COMUNICANTE QUE NA DATA E HORA ELENCADA ACIMA ESTAVA NA RUA MARAJO QUANDO
FOI ATROPELADA POR UMA MOTOCICLETA
PRETA DE PLACA NÃO IDENTIFICADA EM ALTA VEOLICIDADE A ATROPELOU EVANDIDO SE DO LOCAL SEM PRESTAR SOCORRO A VÍTIMA QUE FOI SOCORRIDA (...)”.

Por sua vez, o
Boletim de Atendimento emitido pelo Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande
, no 1710597, dá conta de que a autora
sofreu fratura da clavícula direita, bem assim que “fora trazida por terceiros vítima de atropelamento”
(Id. 52233665), o que corrobora as informações constantes do Boletim de Ocorrência.

Cabe anotar que
não prospera a alegação de irregularidade do documento
, porquanto confeccionado de forma unilateral e após o acidente, máxime porque confeccionado por autoridade competente.

(...)

Há, ainda,
Avaliação Médica para Fins de Conciliação realizada em juízo (Id. 52233690), que atestou que o dano sofrido pela parte autora decorreu de acidente de trânsito
, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que presente o nexo causal na espécie.

Logo, verifica-se que tais documentos ao que se percebe,
dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.
(...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020